Tribunal: STF
Processo: RE 1361299
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual não conheci de agravo em recurso extraordinário, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO." (e-doc. 485).



    2. A parte embargante alega que a decisão é omissa, por não ter analisado a aplicabilidade do Tema RG nº 1.079 do Superior Tribunal de Justiça ao caso (e-doc. 486).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Apesar dos argumentos expostos pela parte embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    4. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte:



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.“



    5. A decisão embargada foi cristalina ao assentar a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF ao caso, de modo que o recurso sequer ultrapassou a fase de conhecimento, indispensável para a análise do mérito da controvérsia. Assim, incabível falar em omissão acerca da análise de ponto do mérito recursal.



    6. Em verdade, o que se pode extrair é a mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao provimento principal. O presente recurso, portanto, tem nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita, já que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme pacífica jurisprudência da Corte. Aponto precedente:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados."



    (ARE nº 1.387.963-AgR-ED/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



 10. Reitera-se a determinação contida na decisão proferida em 17/09/2024 (e-doc. 485), de que a Secretaria Judiciária retifique a autuação do feito, uma vez que o recurso remetido a esta Corte é um agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator